Tribunal: CARF
Processo: 10925.721659/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721659/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.955 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
DEOCLIDES FRANCISCO TURATTI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
TRAZIDOS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA
DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDA IN TOTUM.
Tendo a recorrente apresentado os mesmo argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade, sem apresentação de novos elementos e
tendo estas sido corretamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, cabe adotar e
reproduzir os seus fundamentos como razões de decidir, nos termos
regimentais.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO
APLICADA.
HIPÓTESE
LEGAL
CONFIGURADA.
Confirmado o perdimento da mercadoria apreendida, objeto de contrabando ou
descaminho, configura-se hipótese legal de exclusão de ofício da empresa
optante pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
alegações de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator, com exceção do conselheiro Cleucio Santos Nunes que votou pelas
conclusões do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721659/2014-39
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do 16-69.228, proferido pela 6a
Turma da DRJ/SÃO PAULO/SP, em 26 de junho de 2015, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo – ADE, que
determinou a exclusão do Simples Nacional, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares(artigo 7o, inciso V, da Portaria do Ministério da Fazenda no 341/2011; e
artigo 116, inciso III, da Lei no 8.112/1990).
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO
DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações por via postal em nome do
procurador, em razão de inexistência de previsão legal de intimação em endereço
diverso do domicílio tributário do sujeito passivo.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligência e perícia que deixam de atender
aos requisitos previstos em lei.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, as provas documentais devem ser apresentadas
juntamente com a impugnação do lançamento, salvo nos casos previstos no § 4o do
artigo 57 do Decreto no 7.574 de 29/09/2011.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. PRODUÇÃO DOS EFEITOS.
A exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional quando comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho produzirá efeitos a partir do próprio
mês em que incorrida a infração.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não existe previsão legal para a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional
por meio de Ato Declaratório quando apresentada manifestação de inconformidade.
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA POR MEIO DO PORTAL DO
SIMPLES NACIONAL.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, destinado, dentre outras
finalidades, a cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos.
Por bem retratar o feito até momento e as alegações trazidas pela contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, reproduzo o relatório do acórdão recorrido, verbis:
1. O presente processo trata da exclusão de ofício do Simples Nacional da pessoa
jurídica acima identificada, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC no
124, de 29 de setembro de 2014 (fl. 15), com efeitos a partir de 01/05/2012, em razão da
constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
com fundamento no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006,
observadas as alterações posteriores, e de acordo com o que disciplina a Resolução
CGSN no 94/2011.
2. Às folhas 02/07 foi anexada ao presente processo cópia do processo administrativo no
10925.722077/2012-16, na qual constam o “Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal”, “Termo de Revelia”, tendo em vista que não foi apresentada
impugnação pela contribuinte contra a apreensão da mercadoria ou prova a fim de
anular tal ato, e a “Declaração de Perdimento” das mercadorias apreendidas.
3. Foi feita então a “Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional” (fls. 09/10),
que propôs a exclusão de ofício da interessada do Simples Nacional já que, tendo em
vista a operação descrita no processo administrativo no 10925.722077/2012-16,
constatou-se que a interessada infringiu o art. 29, VII, da Lei Complementar no
123/2006.
4. A exclusão, com efeitos retroativos a 01/05/2012, foi determinada pelo Despacho
Decisório de folhas 12/14.
5. A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e do Ato Declaratório
Executivo por meio de aviso de recebimento – AR (fl. 18) em 21/10/2014, e apresentou
a manifestação de inconformidade (fls. 19/29) em 13/11/2014, alegando, em síntese,
que:
5.1 Faz relato dos fatos e alega a tempestividade da defesa.
5.2 O termo de fl. 07, apesar de ter campo próprio para ciência da empresa, não está
assinado. O Aviso de Recebimento constante dos autos apenas diz respeito ao Auto de
Infração. A correta citação corresponde à primeira e fundamental garantia de um
processo, e demonstra-se necessária, tendo em vista o direito ao contraditório. Faltou
intimação válida, conseqüentemente, não ocorreu a revelia.
5.3 O auto de infração correu à Revelia, devido a falta de intimação válida. No
mencionado auto foram apreendidos 310 maços de cigarro, de valor praticamente
insignificante, ou seja, R$ 232,50, que foram adquiridos de um camelo e eram
destinados ao consumo da família da impugnante. Em nenhum momento os cigarros
foram colocados a venda na empresa, e estavam dentro da residência do proprietário da
empresa. Na data da fiscalização não foram encontrados nenhum maço de cigarro
dentro do estabelecimento, questão que afasta a acusação que lhe é direcionada, por
supostamente ter praticado os crimes de contrabando e descaminho.
5.4 Cita a Constituição Federal, doutrina, para insurgir contra o procedimento de
apreensão dos cigarros, contra a citação para defesa no Auto de Infração, requerendo a
nulidade de tais atos em razão dos princípios do contraditório e ampla defesa, pois este
fato foi relevante e iniciou o processo de exclusão de ofício.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

5.5 Traz outras argumentações e várias descrições dos fatos ocorridos para insurgir
contra a apreensão da mercadoria, entendendo ser improcedente a infração lavrada e
todo o processo de exclusão de ofício.
5.6 Embora a decisão proferida tenha como fundamento Lei Complementar, a exclusão
do Simples Nacional, do ponto de vista econômico, traz dificuldade de a empresa
sobreviver no mercado, produz danosos efeitos, retroativos a partir do próprio mês em
que tiver ocorrido a prática de quaisquer das infrações estabelecidas no art. 29 da LC
123/06.
5.7 Em analogia ao art. 15, inciso IV da Lei no 9.317/1996, caso mantida a decisão de
exclusão, que seus efeitos passem a vigorar no calendário seguinte e não retroagir à data
da infração.
5.8 Deve ser levado em consideração, que se trata de uma pequena empresa familiar,
cujos lucros são destinados à subsistência da família. Caso mantida a decisão de
exclusão, levará à empresa a ruína, e consequentemente encerará suas atividades.
5.9 As causas legais de exclusão de ofício do Simples Nacional devem ser interpretadas
de forma restritiva, em obediência ao princípio da estrita legalidade (tipicidade). Na
medida em que impõe severa penalidade, produz efeitos danosos ao contribuinte.
Embora haja previsão legal, devemos usar do princípio da ponderação, para realmente
fazer justiça.
5.10 Assim, indispensável efeito suspensivo ao ato de exclusão de oficio, mediante a
presente impugnação administrativa, em que pese ser decorrência lógica dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5.11 A exclusão sem prévia defesa, aduzem a afronta ao disposto no artigo 5o, inciso
LV, da Constituição Federal.
5.12 A decisão do Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional atingir períodos
anteriores fere o princípio da irretroatividade da Lei (art. 5o, XXXIV, XL da
Constituição federal).
5.13 A contribuinte repete os argumentos já expostos anteriormente, para reclamar da
edição do Ato de exclusão, pois este fere a legislação do SIMPLES tanto na
inadequação do ato utilizado como dos efeitos retroativos da exclusão, pois, o ato foi
baseado em uma suposta acusação de contrabando e descaminho, situação que não
ocorreu, face os cigarros não ser apreendidos dentro do estabelecimento comercial
muito menos colocados a venda, sendo destinados apenas para consumo da família.
5.14 Com base nos artigos 105 e 106 do CTN, afirma que a legislação aplica-se a fatos
futuros e pendentes e que apenas certos casos, determinados na legislação, aplicam-se
retroativamente. Existe a impossibilidade de retroação do Ato Declaratório Executivo,
citando os artigos 144, §1o do CTN e 150, III, "a", da Constituição Federal. Fere
também o art. 146 do CTN.
5.15 A Administração Pública está sujeita à observância do princípio constitucional da
legalidade.
5.16 Diante do exposto, requer:
a) O recebimento da presente Manifestação de inconformidade, juntamente com os
documentos que a instruem;
b) Seja acolhida a preliminar de falta de intimação válida, e consequentemente a
anulação de todos os atos até aqui praticados, por falta de oportunidade de apresentar
defesa no Auto de Infração, correndo portanto à revelia;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

c) Seja reconhecido o abuso de autoridade e falta de mandado de busca e apreensão,
tornando nulo o termo de infração e de apreensão das mercadorias e os demais atos
seguintes;
c) Seja dado efeito suspensivo a decisão de Excluir de Ofício do Simples Nacional a
empresa impugnante, até esgotadas todas as vias de recurso administrativo;
d) No mérito seja reconhecido, que os produtos apreendidos eram para consumo
proprietário da empresa e de seus familiares, também seja reconhecido, que os cigarros
não foram colocados a venda no estabelecimento, assim, seja a empresa impugnante
declarada inocente da acusação de contrabando e descaminho, reformando a decisão de
excluir de ofício, mantendo a empresa no Simples Nacional;
e) Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão de excluir de ofício do Simples
Nacional, seus efeitos não sejam retroativos, valendo somente para o calendário do ano
posterior a decisão;
f) Sejam intimados os fiscais que procederam a apreensão, para esclarecerem, sobre
onde estavam os produtos, e se algum maço de cigarro foi encontrado no interior do
estabelecimento comercial;
g) Por fim, reitera, seja a decisão de excluir de ofício totalmente reformada, mantendo a
empresa no Simples Nacional.
h) Seja o procurador e a empresa impugnante intimados de todos os atos processuais;
i) Protesta por todos os meios de provas em direito admitidos.
Cientificado do acórdão de primeiro grau em 08/07/2015 (AR, fl.59), a
interessada apresentou recurso voluntário em 28/07/2015 (fls. 60/66), no qual reapresenta as
principais alegações trazidas na sua manifestação de conformidade, por ela mesma sintetizada ao
final de sua peça recursal, verbis:
[...]
Eméritos Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados na
Manifestação de Inconformidade e no presente recurso:
a) Falta de intimação válida;
b) Consequente não ocorrência de revelia;
c) A empresa recorrente não cometeu nenhum crime, devendo a decisão prolatada ser
reformada, mantendo a empresa no Simples Nacional;
d) Invasão de domicílio.
Ao final requer o provimento do recurso, anulando todo o processo
administrativo, pelo abuso de direito “invasão de domicílio, e por não ter sido encontrado
nenhum tipo de mercadoria irregular no estabelecimento comercial da, que não praticou nenhum
ato ilícito recorrente e, subsidiariamente, caso mantida a exclusão do Simples Nacional, seus
efeitos passem a vigorar apenas depois de esgotados todos os recursos administrativos e que não
sejam retroativos.
É o relatório.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente em suas petição, apresenta os mesmo argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade.
Em síntese alega a nulidade do procedimento de apreensão das mercadorias
importadas de forma irregular, que teria ocorrido na residência do responsável sem a
apresentação de mandado de busca e apreensão e, ainda, que as ditas mercadorias (cigarros)
eram de uso particular e não objeto de comercialização pela empresa. Pede, em consequência, o
reconhecimento da nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional, por falta de materialidade
da conduta que ensejou a exclusão.
Noutro giro, sustenta a nulidade do processo de perdimento pela falta de
intimação válida e, consequentemente, não teria se configurado a revelia naquele processo, pois
sequer teria sido “informado pelos fiscais que deveriam (sic) fazer algum recurso, para atacar o
auto de infração, apenas foi informado que seria enviado uma multa para seu estabelecimento”.
Estas alegações foram bem enfrentadas pelo acórdão recorrido, de sorte que,
inexistindo novos fatos ou alegações a serem examinados, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, as reproduzo abaixo os excertos do voto que tratam de seu
exame, os quais adoto como razões de decidir:
[...]
8. Em análise da cópia do processo administrativo no 10925.722077/2012-16 (fls 02/07),
verifica-se que foi lavrado Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
contra a pessoa jurídica manifestante, tendo em vista a apreensão de cigarros de origem
estrangeira, em sua propriedade, que estavam expostos à venda em solo brasileiro sem
prova de sua regular importação. Verifica-se ainda, que a apreensão foi levada a efeito
em operação de combate ao contrabando e ao descaminho realizada no dia 17 de maio
de 2012.
9. A interessada então foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/JOA-SC n.o 124, de 29 de setembro de 2014 (fl. 15), em razão da
constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
com fundamento no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006,
observadas as alterações posteriores, e de acordo com o disciplinado na Resolução
CGSN no 94/2011. Os efeitos da exclusão de deram a partir de 01/05/2012.
10. Inicialmente, nota-se que a manifestante traz uma série de argumentações
relacionadas ao procedimento de apreensão das mercadorias e lavratura do Auto
de Infração e do Termo de Revelia, nas quais defende e improcedência e nulidade
de tais atos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

11. Cumpre esclarecer, que tais argumentações não podem ser acolhidas, tendo em
vista tais procedimentos e atos são tratados em processo administrativo próprio, de
no 10925.722077/2012-16, no qual referidas discussões poderiam ser abordadas.
12. Deve-se apenas observar, que verificando o processo administrativo citado, nota-
se à fl. 12 que a contribuinte foi intimada a impugnar o Auto de Infração e Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal no 0920300.00221/12 por meio de Edital e, tendo em
vista que a interessada não apresentou impugnação, foi lavrado o Termo de
Revelia, cuja cópia se lê na fl. 07 do presente processo.
13. Assim, os atos e termos do processo administrativo no 10925.722077/2012-16
são considerados válidos, e não podem ser analisados no presente processo.
14. Desta forma, o litígio está relacionado às argumentações feitas pela interessada,
relacionadas à exclusão do Simples Nacional, de que trata o presente processo.
Requerimento de suspensão do Ato Declaratório:
15. Quanto ao pedido para que seja dado efeito suspensivo ao ato da exclusão de ofício,
em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve-se
analisar o que determina a Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Simples
Nacional, e a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN no 94 (D.O.U.
de 1o/12/2011):
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
(...)
Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional
é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5 o ; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1 o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3 o )
§ 2 o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação,
observado o disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
1 o -A a 1 o -D; art. 29, §§ 3 o e 6 o )
§ 3 o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6 o )
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

16. Verifica-se, que não há previsão legal de suspensão do ato de exclusão de oficio e,
portanto, tal pedido deve ser indeferido. No entanto, ressalta-se que os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa são respeitados, na medida em que é
assegurada a impugnação do ato de exclusão, como fez a interessada, apresentado a
defesa ora analisada. Destaca-se ainda, que conforme descrito acima, havendo
impugnação, o termo de exclusão se tornará efetivo apenas quando a decisão definitiva
for desfavorável à contribuinte, observando os efeitos previstos no art. 76 da Resolução
CGSN no 94/2011.
Da exclusão de ofício do Simples Nacional:
17. Entende a defesa, que devem ser levadas em consideração a dificuldade econômica
por ser uma pequena empresa, devendo a legislação, quanto às causas legais de exclusão
de ofício do Simples Nacional, ser interpretada de forma restritiva, em obediência ao
princípio da legalidade. Defende o efeito suspensivo ao ato de exclusão de oficio,
mediante a impugnação administrativa, em decorrência dos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Argumenta ainda, que caso mantida a exclusão, seus
efeitos não poderiam ser retroativos à data da infração, pois fere o princípio da
irretroatividade da Lei, requerendo que seus efeitos passem a vigorar no calendário
seguinte.
18. A interessada foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/JOA-SC no 124/2014 (fl. 15), em razão da constatação de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
19. A Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, disciplina a
respeito da exclusão no caso da comercialização de mercadorias objeto de contrabando
e descaminho e seus efeitos, nos seguintes moldes:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
(...)
20. Neste sentido, a Resolução CGSN no 94/2011, assim estabelece:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1 o )
(g.n.)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

21. Como descrito anteriormente, no processo administrativo no 10925.722077/2012-16
foi lavrado Auto de Infração, tendo em vista a apreensão de mercadorias em operação
de combate ao contrabando e ao descaminho realizada na pessoa jurídica interessada.
Desta forma, de acordo com as normas acima citadas, é correta a conclusão de que a
contribuinte incorreu na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional.
22. Assim, em respeito ao princípio da legalidade, que norteia os atos da Administração
Pública, não podem ser atendidas alegações da defesa, no sentido de não excluir a
interessada do Simples Nacional, pois não estaria de acordo com as normas acima
transcritas.
23. Cumpre observar, que conforme artigo 7o, inciso V, da Portaria do Ministério da
Fazenda no 341, publicada no DOU de 14/07/2011, e artigo 116, inciso III, da Lei no
8.112/1990, é dever do julgador observar as normas legais e regulamentares, bem como
o entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB expresso em atos normativos.
24. Ainda, as normas citadas são expressas no sentido de que a exclusão de ofício da
pessoa jurídica do Simples Nacional, na hipótese de comercializar mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorrer na infração.
25. No presente caso, a apreensão de mercadorias em operação de combate ao
contrabando e ao descaminho foi realizada no dia 17 de maio de 2012, data em que a
interessada incorreu na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional. Portanto, de
acordo com as normas citadas, a partir do mês de maio de 2012 passam a produzir os
efeitos da exclusão.
26. Não procede o entendimento da defesa de que, mantida a exclusão, seus efeitos não
poderiam ser retroativos à data da infração, pois fere o princípio da irretroatividade da
Lei. No caso, as normas que determinam que a exclusão produza seus efeitos a partir da
ocorrência da hipótese que deu causa a esta exclusão, ou seja, a Lei Complementar no
123/2006 e a Resolução CGSN no 94/2011, são anteriores à infração e, portanto, apenas
foram observadas quando expedido o Ato Declaratório ora contestado.
27. Quanto aos art. 144, §1o e art. 146, ambos do CTN, e art. 150, III, "a", da
Constituição Federal, citados para defender a impossibilidade de o Ato Declaratório
retroagir, deve-se esclarecer que os mesmos referem-se a lançamento de crédito
tributário e cobrança e, desta forma, não fundamentam a argumentação da defesa.
28. Desta forma, em respeito ao princípio da legalidade, também não pode ser atendida
a solicitação da impugnante, para que os efeitos da exclusão ocorram a partir do ano
calendário seguinte ao da infração, pois devem ser observadas as normas acima
transcritas.
29. No caso em tela, o Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n.o 124, de 29 de
setembro de 2014 (fl. 15), foi expedido conferindo efeitos à exclusão a partir de
01/05/2012, em observância às disposições contidas no art. 29, inciso VII e §, da LC no
123/2006 e no art. 76, inciso IV, “f”, da Resolução CGSN no 94/2011.
[...]
Como se extrai dos excertos do voto transcrito, o acórdão recorrido enfrentou
extensamente as alegações trazidas pela contribuinte, ora recorrente, rejeitando-as
fundamentadamente, não havendo qualquer reparo ou complemento a ser feito.
Desta feita, tendo a recorrente se limitado a apresentar os mesmo argumentos de
defesa trazidos em sua manifestação de inconformidade, sem apresentação de novos elementos e
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721659/2014-39

tendo estas sido corretamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, cabe manter integralmente a
decisão recorrida, nos termos retro transcritos.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade do ADE
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital